Tribunal: STF
Processo: HC 233654
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mateus Alves de Meneses, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 849.207/GO, Relatora Ministra Laurita Vaz.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante - ocorrida no dia 26/07/2023 -, convertida em preventiva, ante a suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas, considerada a apreensão de:



    "20 (vinte) porções de maconha pesando 55,65 g (cinquenta e cinco gramas e seiscentos e cinco miligramas, 3 (três) porções de cocaína pesando 3,11 g (três gramas e cento e onze miligramas, 2 (duas) porções de crack pesando 2,76 g (dois gramas e setecentos e sessenta miligramas), além de uma balança de precisão, R$ 76,00 (setenta e seis reais) em moedas e R$ 69,00 (sessenta e nove reais) em notas"



    Alega o impetrante, em síntese, nesta impetração: i) fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão; e ii) ausência de contemporaneidade da medida.



    Diz, ainda, que o TJGO teria inovado na fundamentação da custódia.



    Requer, ao final, a concessão de habeas corpus de ofício para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por cautelares alternativas (art. 319 CPP).



    “seja concedida a ordem, inclusive em caráter liminar e de ofício, no sentido de revogar a prisão preventiva de DIEGO RIBEIRO, estendendo-se ainda a mesma a todos os corréus, quer seja pela ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e data da decretação da prisão, quer seja pela absoluta falta de fundamentação do decreto prisional, uma vez que fundado em meras conjecturas abstratas, haja vista que como já exemplificativamente referido, ausente mesmo que minimamente a individualização das condutas, uma vez que elencadas 07 pessoas, e, no corpo da decisão, não há uma linha destacando o papel desempenhado por elas na suposta organização.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que o Juízo de primeiro grau motivou a necessidade da prisão preventiva no fundado receio de reiteração delitiva - o Paciente possui condenação por tráfico ilícito de drogas, com trânsito em julgado em 27/04/2023, de modo a justificar, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (HC 550.211/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020). 



    3. Agravo regimental desprovido” (doc. 7).



    No caso, o julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou a Ministra Laurita Vaz no aresto questionado,



    “No caso, a despeito de não ser exacerbada a quantidade de drogas apreendida, o Juízo de primeiro grau motivou a necessidade da prisão preventiva no fundado receio de reiteração delitiva - o Paciente possui condenação por tráfico ilícito de drogas, com trânsito em julgado em 27/04/2023 (fl. 15) -, de modo a justificar, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a segregação cautelar para garantia da ordem pública.(...)” (grifo nosso)



    Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Por fim, registro que não há que se falar que houve inovação pelo STJ quanto aos fundamentos da preventiva, pois é certo que apenas referiu documentos já mencionados expressamente na decisão que decretou a custódia preventiva do paciente.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente